Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-20.2015.8.11.0039
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000036-20.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNE SOARES JUNIOR - CPF: 050.228.681-48 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
READEQUAÇÃO DO PERÍODO DA SANÇÃO ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

APELO PROVIDO
.

O período da sanção acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao réu.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Brune Soares Júnior
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, aplicando a proibição de dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, mercê da prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito.

Inconformada, requer a defesa a readequação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, a fim de que subsista pelo período mínimo legal,
i. e.
, 02 (dois) meses.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Brune Soares Júnior
foi denunciado, processado e, ao final, condenado

à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, aplicando a proibição de dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, mercê da prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito.

Segundo consta na denúncia, “
(...) no dia 06 de dezembro de 2014, por Volta de 18h54min, na Rodovia MT 175, nas proximidades ao Atacado Universo, zona rural, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado BRUNE SOARES JUNIOR, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, Honda CG/150 Titan ES, cor azul, placas KAJ-3546, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez (
...
)”
(id. 11293996, pág. 02,
sic
).

Ainda, tem-se que “(...)
policiais militares estavam na MT 175 realizando rondas, quando abordaram o suspeito e constataram que o mesmo estava visivelmente embriagado, oportunidade em que foi lavrado termo de constatação de fls. 11 e o indiciado encaminhado à Delegacia (...)”
(id. 11293996, pág. 02,
sic
).

Inconformada, requer a defesa, em síntese, a fixação da pena atinente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor no patamar mínimo legal, em simetria com o estabelecido na aplicação da pena privativa de liberdade.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que merece acolhida a instância por readequação do período de subsistência da pena acessória.

Ora, a teor do 59 do Código Penal, o juiz, à luz das circunstâncias judiciais, “
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II -
a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos
; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível
” (destacamos).

De ver-se que ao magistrado da causa incumbe, à luz do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, observando os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que abrange, inclusive, a pena acessória.

Assim, considerando que a sanção de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade – que,
in casu
, restou estabelecida no mínimo legal (06 meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito) –, é forçosa a redução do período da suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o patamar mínimo previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
i. e
,
02 (dois) meses
.

Logo,
dou provimento
ao recurso manejado por
Brune Soares Júnior
, para readequar o período da sanção acessória de suspensão da habilitação, que deve perdurar por 02 (dois) meses.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020